Tribunal: TJSP
Processo: 0401719-66.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Precatório – Sentença de extinção com base no art. 924, inciso II, do CPC, mantida em grau de recurso – Cálculos elaborados pelo DEPRE – Sentença já transitada em julgado – Precatório pago e encerrado – Necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões já exaradas nos autos – A restituição de eventual excesso deve ser objeto de ação própria – Retorno dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Precatório – Sentença de extinção com base no art. 924, inciso II, do CPC, mantida em grau de recurso – Cálculos elaborados pelo DEPRE – Sentença já transitada em julgado – Precatório pago e encerrado – Necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões já exaradas nos autos – A restituição de eventual excesso deve ser objeto de ação própria – Retorno dos autos para reexame frente ao REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) e RE 870.947/SE (Tema 810 STF) Desnecessidade de adequação.
Restituição dos autos à E. Presidência desta Seção de Direito Público.